Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pelo agravado Marcos Antônio Martins da Silva na derradeira petição que aviara1, fora realizado acordo no trânsito da ação subjacente visando pôr termo ao litígio que enlaça os litigantes, ainda pendente de homologação pelo juízo a quo, levando-o a manifestar desinteresse quanto ao exame dos embargos de declaração que opusera. Esteado nesses argumentos e diante da manifestação havida, que encerra desistência quanto ao exame dos embargos, pois já obtido o almejado no ambiente da ação principal, coloco termo aos vertentes embargos de declaração interpostos pelo agravado individualizado, lastreado nos artigos 932 e 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Custas pelo agravado. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 61482392 - Pág. 1